Tribunal: CARF
Processo: 10880.949525/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO DE ESTIMATIVA MENSAL. ERRO DE FATO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CRÉDITO INDEFERIDO.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por esse órgão.
Para supressão ou redução do débito do imposto confessado em DCTF (ativa), existindo resistência do Fisco em processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o, e art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora), no sentido de reduzir o débito confessado na DCTF (ativa), por si só, não comprovam alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil/fiscal e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a Fazenda Nacional é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas na instância recursal ordinária, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza, indefere-se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
As diligências não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado. Desta forma, afiguram-se desnecessárias e devem ser indeferidas.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.949525/2008-04
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401-004.697 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
TRISHOP PROMOÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO
A MAIOR OU INDEVIDO DE ESTIMATIVA MENSAL. ERRO DE FATO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. CRÉDITO INDEFERIDO.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por esse órgão.
Para supressão ou redução do débito do imposto confessado em DCTF (ativa),
existindo resistência do Fisco em processo de compensação tributária, a
legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a
comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da
escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis,
demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o, e art.
923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora), no
sentido de reduzir o débito confessado na DCTF (ativa), por si só, não
comprovam alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige-se comprovação
do alegado erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil/fiscal e
documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a
apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado
crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a
Fazenda Nacional é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na
instância a quo e admitida a complementação de provas na instância recursal
ordinária, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza,
indefere-se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949525/2008-04
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
As diligências não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da
contribuinte de apresentar os elementos probatórios necessários para dar
suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado. Desta forma, afiguram-se
desnecessárias e devem ser indeferidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar a proposta de
diligência trazida pelo Relator. Vencidos os Conselheiros Nelso Kichel, Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin e Eduardo Morgado Rodrigues. No mérito, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos
André Soares Nogueira

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Nelso Kichel – Relator

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

Trata-se do Recurso Voluntário (e-fls. 72/81) em face do Acórdão da 1a Turma da
DRJ/Salvador que julgou Manifestação de Inconformidade improcedente, ao manter o
indeferimento do crédito pleiteado.
Quanto aos fatos, consta dos autos:
- que, em 13/08/2004, a contribuinte transmitiu pela Internet a DCOMP no
33730.76504.130804.1.3.04-6184 informando compensação tributária, sob condição resolutória,
ao consignar:
- Débitos (confissão):
(...)

(...)
Crédito (utilizado):
(...)

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

(...)

(...)
Obs:
- Comprovante de Arrecadação R$ 241.551,84, código de receita 2362, data
30/01/2004 (e-fl. 44).
- que, em 24/11/2008, a DERAT/São Paulo indeferiu o crédito pleiteado, pois
totalmente indisponível, consumido. Ou seja, o valor do recolhimento em DARF restou
integralmente alocado, vinculado ao débito do próprio PA a que se refere (confessado em
DCTF), conforme Despacho Decisório (e-fl. 02).
Ciente do referido despacho decisório em 02/12/2008 (e-fl. 05), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 30/12/2008 (e-fls. 12/16), suscitando:
- preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa:
- que o despacho decisório não teria demonstrado a razão do indeferimento do
alegado crédito:
(...)

(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

(...)
- erro de fato:
(...)

(...)

(...)

(...)
Obs:
Em outras palavras, a contribuinte alega que recolhera o valor de R$ 241.551,84
indevidamente (valor original), a título do IRPJ Estimativa Mensal do PA 12/2003, e que na
DCOMP objeto dos autos efetuou o aproveitamento, utilizou como crédito R$ 105.508,35 (valor
original).
Na sessão de 15/07/2015, a 1a Turma da DRJ/Salvador julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, ao indeferir o alegado crédito por falta de comprovação do
alegado erro de fato, conforme Acórdão (e-fls. 51/58), cuja ementa transcrevo, in verbis:
(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

DESPACHO DECISÓRIO. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. NULIDADE.
Incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa e a pretendida declaração de
nulidade do Despacho Decisório, se os elementos que o compõem foram postos à
disposição da contribuinte e lhe permitiram conhecer os fatos e as razões que lhe deram
fundamento, tendo usufruído dos prazos legais previstos para a contestação,
demonstrado, em sua defesa, pleno conhecimento da matéria que fundamentou o
decisório.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
DCTF ATIVA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ALTERAÇÃO
DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
Encontrando-se a DCTF ativa no sistema e não havendo declaração retificadora aceita,
não há que se falar em alteração de ofício dos débitos confessados pela Manifestante
constantes dos sistemas informatizados da RFB.
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
A ocorrência de erro no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), com o fito de justificar o direito creditório pleiteado, deve vir
acompanhada de provas e cuja ausência impede o reconhecimento do alegado direito,
eis que o ônus da prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo do seu
direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Ciente desse decisum em 11/09/2015 - sexta-feira (e-fls. 68/70), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 13/10/2015 (e-fls. 72/81), juntou documentos (e-fls.
107/125), cujas razões, no que pertinente, colaciono excertos:
(...)

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

(...)
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Nelso Kichel - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.
Trata-se de processo de compensação tributária.
Conforme relatado, na DCOMP objeto dos presentes autos, para quitação dos
débitos nela confessados, a contribuinte utilizou - como crédito - o valor de R$ 105.508,35
(valor original), cujo valor seria parte do suposto pagamento indevido do IRPJ Estimativa
Mensal do PA 12/2003 R$ 241.441,84 (original), recolhimento 30/01/2004, código de receita
2362 e Comprovante de Arrecadação (e-fl. 44).
As decisões anteriores, nestes autos, não reconheceram o crédito pleiteado, pois:
a) para o despacho decisório da unidade de origem da RFB, no caso DERAT/São
Paulo, não há crédito disponível.
Ou seja: o débito do IRPJ Estimativa Mensal do PA 12/2003 R$ 241.441,84 foi
confessado na DCTF do 4o trimestre/2003 (DCTF ativa). Logo, o pagamento/recolhimento do
referido valor extinguiu o próprio debito confessado na DCTF, implicando inexistência de saldo
disponível;
b) para a decisão da DRJ/Salvador (decisão recorrida), a contribuinte não
comprovou nos autos a existência do alegado erro de fato para justificar a revisão, de ofício, da
DCTF. Vale dizer, que a contribuinte não produziu elementos de prova que demonstrassem o
alegado erro de fato:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

- que teria implicado recolhimento indevido do IRPJ Estimativa Mensal do PA
12/2003, valor R$ 241.441,84 (original); e
- que o débito confessado na DCTF, no mesmo valor, seria indevido.
Nesta instância recursal, nas razões do recurso a recorrente:
a) voltou a alegar o indigitado erro de fato:
- que, atinente ao Período de Apuração (PA) dezembro/2003, apurou débito do
IRPJ Estimativa Mensal, valor R$ 249.588,38, porém alega que teria compensado - diretamente
na escrituração em balancete de suspensão/redução - com crédito de IRRF, valor R$ 245.287,77;
- que, assim, o pagamento DARF/recolhimento do PA 12/2004, valor
R$241.551,84, seria indevido.
- que, então, na Ficha 11 da DIPJ 2004, ano-calendário 2003, quanto ao PA
12/2003, informou o aproveitamento do crédito do IRRF R$ 245.287,77 e que o recolhimento do
valor do IRPJ Estimativa Mensal de R$ 241.551,84 seria indevido. Nessa parte, colaciono o
demonstrativo constante das razões de defesa da recorrente, extraído da e-fl. 112:

b) que, relativo ao IRRF, as receitas financeiras teriam sido oferecidos à
tributação, conforme Fichas 6A e 53 da DIPJ 2004, ano-calendário 2003 (e-fls. 115 123);
c) que, por fim, ainda pediu:
(...)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

(...)

(...)
Obs:
A contribuinte se limitou a juntar apenas:
cópia da DIPJ 2004, ano-calendário 2003, transmitida em 29/06/2004, Fichas (e-
fls. 107/113 , 115 e 123), cópia do DARF - Comprovantes de Arrecadação (e-fls. 44, 114 e 117) ,
cópia de Ficha da DCTF (e-fls. 45/46 e 116) e cópia de Informes de Rendimentos do IRRF,
fontes pagadoras Banco Itaú S/A e Banco BEMGE S/A (e-fls. 118/121 );
cópia da conta contábil controle do IRPJ (e-fls. 124/125).
Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá-los.
PROPOSTA, DE OFÍCIO, DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA FISCAL
A decisão a quo, de forma expressa, sinalizou à contribuinte da necessidade de
comprovação do alegado erro de fato, conforme fundamentação do voto condutor e da
Declaração de Voto (e-fls. 56/58), in verbis:
(...)
Voto
(...)
O exame do Sistema SiefWeb aponta a mesma situação descrita no Despacho Decisório,
ou seja, um débito confessado em DCTF no valor de R$ 241.551,84 e a sua extinção
através de DARF do mesmo valor.
Logo, encontrando-se a DCTF ativa no sistema e não havendo declaração retificadora
aceita, não há que se falar em alteração de ofício dos débitos confessados pela
Manifestante constantes dos sistemas informatizados da RFB.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

Ademais, os documentos apresentados pela Defendente com o objetivo de comprovar o
alegado, quais sejam, PERDCOMP, DCTF do 4o Trimestre e DARF, não se prestam a
este fim.
(...)
Declaração de Voto
(...)
Como visto, a Interessada alega que teria declarado “na DCTF do 4o trim/03 "Dez/03"
(doc. 06) o valor de R$ 241.551,84 como DARF vinculado a débito do período.
(...)
De acordo com as informações que constam nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil (RFB), observa-se que a Contribuinte apresentou a DIPJ relativa ao
ano-calendário de 2003, exercício de entrega 2004, pela sistemática de apuração de
lucro real anual, observando-se que na apuração do Imposto sobre a Renda definitivo ao
final daquele ano-calendário, ela ali informa, na “FICHA 12A - CÁLCULO DO IR
SOBRE O LUCRO REAL - PJ EM GERAL”, os seguintes valores, os quais transcrevo,
no pertinente:

O exame perfunctório da acima transcrita “FICHA 12A", demonstra que a Contribuinte,
no ano-calendário de 2003, deduziu, do Imposto de Renda Devido ali apurado, no
montante de R$ 249.588,38 (R$ 164.153,03 + R$ 85.435,35), igual valor sob o título de
“17. (-) IMPOSTO DE RENDA MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA”.
Por sua vez, em consulta ao sistema “RFB – SIEF”, “Documento de Arrecadação –
Consulta – Pagos”, verifica-se que a Interessada, no decorrer do ano-calendário de
2003, recolheu a título de estimativa do IRPJ, o montante de R$ 242.578,64, sendo o
valor de R$ 1.026,80, relativo à estimativa fato gerador junho de 2003, recolhido em
31/07/2003, e o valor de R$ 241.551,84, ora aqui pleiteado, referente à estimativa fato
gerador dezembro de 2003, recolhido em 30/01/2004, (...).
Em razão do exposto, o que se constata é que, ao contrário do que afirma a Interessada,
o recolhimento feito a título de estimativa em 30/01/2004, no valor de R$ 241.551,84,
fato gerador 31/12/2003, foi utilizado, em sua totalidade, para reduzir o “IMPOSTO DE
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

RENDA A PAGAR”, relativo ao ano-calendário de 2003, não se configurando, por
consequência, a alegada ocorrência de recolhimento indevido.
Portanto, é lícito concluir que, embora a Interessada informe a ocorrência de erro no
preenchimento da DCTF com o fito de justificar o alegado indébito tributário e, assim, o
direito creditório aqui pleiteado, ela não demonstra a ocorrência do alegado erro,
tratando-se, em realidade, de alegações destituídas de prova, as quais, por consequência,
não podem ser aqui aceitas, eis que o ônus da prova compete ou cabe à pessoa que
alega o fato constitutivo do seu direito.
Dessa forma, acompanho o voto do relator no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, pelas razões acima explanadas, voto no sentido de indeferir a
manifestação de inconformidade para não reconhecer a existência do alegado direito
creditório e não homologar a pretendida compensação.
(...)
Como visto até aqui, observa-se que na DIPJ 2004, ano-calendário 2003:
- na Ficha 11, a contribuinte informou compensação direta na escrita
contábil/fiscal de suposto crédito de IRRF R$ 245.287,77 com o débito do IRPJ Estimativa
Mensal do PA 12/2003. Nessa parte colaciono a Ficha 11 da DIPJ, cópia constante dos autos (e-
fl. 112):
(...)

(...)
Entretanto, na sequência na Ficha 12 desta mesma DIPJ (e-fl. 113) a contribuinte
informou que o IRPJ (apurado com base no Lucro Real Anual) que seria o próprio débito do PA
12/2003, ou seja, R$ 249.588,38, mas que deduzidas as estimativas pagas e aproveitado o crédito
de IRRF, haveria pagamento a maior de imposto de R$ 11.573,16, gerando saldo negativo a
restituir nesse valor, conforme excerto:
(...)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

(...)
Ora, cotejando as informações constantes das Fichas 11 e 12 da DIPJ 2004, ano-
calendário 2003, de plano, percebe-se que há informações desencontradas no preenchimento das
Fichas transcritas acima dessa declaração.
Veja.
O valor do IRPJ apurado do ano-calendário 2003, com base no lucro real anual,
foi de R$ 249.588,38, porém, nesta instância recursal, a contribuinte aduziu que:
a) pagara mediante DARF:
- IRPJ Estimativa Mensal do PA 12/2003, R$ 241.551,84 - Comprovante de
Arrecadação (e-fl. 114);
- IRPJ Estimativa Mensal do PA 30/06/2003, R$ 1.026,80 - Comprovante de
Arrecadação (e-fl. 117);
b) aproveitara crédito do IRRF:
- fonte pagadora Banco Itaú S/A, código de receita 3426, IRRF R$ 6.178,41 (e-fls.
118 e 121);
- fonte pagadora Banco BEMGE S/A, código de receita 3426, IRRF R$
253.125,00 - Comprovante de Rendimentos (e-fls. 119/120).
Como a DIPJ tem caráter meramente informativo, documento unilateral formado
pela própria contribuinte, não tem o condão de nada provar, por si mesma. Há, inclusive, dúvida
acerca de qual valor do IRPJ devido das estimativas mensais do AC 2003 e do IRPJ anual AC
2003, pois a contribuinte não juntou cópia dos Balancetes Mensais de Suspensão/Redução (art.
35 da Lei no 8.981/95); não juntou cópia dos livros Diário e Razão Auxiliar do ano-calendário
2003 e ainda não juntou cópia do LALUR.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

Por sua vez, a DCTF é instrumento, por excelência, de confissão de dívida. Para
reduzir ou suprimir imposto ou contribuição confessado em DCTF é necessário que o
contribuinte comprove com documentação hábil, idônea e cabal, o alegado erro de fato,
conforme art. 147,§1o, do CTN.
Sem comprovação, cabal, do alegado erro de fato, não há como retificar, de ofício,
a DCTF (ativa) que da qual consta débito confessado do IRPJ Estimativa Mensal do PA 12/2003,
valor de R$ 241.551,84 (e-fl. 116) e extinto pelo pagamento - Comprovante de Arrecadação (e-
fl. 114).
Então, para comprovação do alegado erro de fato, torna-se necessário a juntada de
cópia da escrituração contábil e fiscal do ano-calendário 2003, de onde presume-se foram
extraídos os dados informados na DIPJ e na DCTF.
No caso, apenas a juntada de cópia da escrituração contábil/fiscal poderá
esclarecer se houve ou não erro de fato.
A propósito, cabe transcrever o art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018, in
verbis:
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Ainda, o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995, estatui:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
(...).
Nesta instância recursal, assim como já acontecera na instância a quo, a recorrente
não produziu provas de suas alegações, pois não juntou cópia da escrituração contábil/fiscal, ou
seja, não juntou cópia dos livros Diário, Razão Auxiliar, do LALUR e dos Balancetes Mensais
de Suspensão/Redução.
No caso, não se tem prova sequer se o imposto devido - ajuste anual - foi apurado
na forma da legislação de regência, pois a contribuinte, como já mencionado, não juntou cópia
da escrituração contábil/fiscal.
No caso do imposto estimativa mensal, se não comprovado o alegado erro de fato,
presume-se que foi efetuado o recolhimento na forma da legislação de regência como mera
antecipação do imposto devido no ajuste anual (Lei no 9.430/96, art. 2o).
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

A recorrente, como já dito antes, nesta instância recursal, limitou -se a juntar
apenas:
- cópia da DIPJ 2004, ano-calendário 2003, transmitida em 29/06/2004, Fichas (e-
fls. 107/113 , 115 e 123), cópias dos DARF - Comprovantes de Arrecadação (e-fls. 44, 114 e
117) , cópia de Ficha da DCTF (e-fls. 45/46 e 116) e cópia de Informes de Rendimentos do
IRRF, fontes pagadoras Banco Itaú S/A e Banco BEMGE S/A (e-fls. 118/121); e
- cópia da conta contábil controle do IRRF e do IRPJ pago (e-fls. 124/125).
Assim, os elementos de prova juntados aos autos pela recorrente não comprovam
o alegado erro de fato, são insuficientes, ou seja, não comprovam o alegado direito creditório,
sua formação e sua liquidez e certeza.
É cediço que no processo de compensação tributária o ônus probatório do fato
constitutivo do alegado direito creditório contra a Fazenda Nacional é do autor do pedido.
Vale dizer, o ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é
do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal.
E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e
admitida a complementação de provas, na instância recursal ordinária, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Em face da não juntada aos autos de cópia da escrituração contábil/fiscal do ano-
calendário 2003, não há prova nos autos de que a receita financeira fora oferecida à tributação
quanto ao IRRF (para acatá-lo como crédito), pois a DIPJ (declaração de elaboração unilateral)
tem caráter meramente declaratório e, por si só, nada comprova sem a juntada de cópia da
escrituração contábil e fiscal (cópia dos livros Diário, Razão Auxiliar, Lalur e Balancetes
Mensais de Suspensão/Redução).
Não obstante a inércia da recorrente em produzir prova hábil, idônea e cabal do
alegado erro de fato e demais alegações, entendo prudentemente, salvo melhor juízo, oportunizar
à recorrente complementar as provas, privilegiando os princípios do formalismo moderado e da
verdade material.
Diante disso, propugno, de ofício, converter o julgamento em diligência fiscal
para que a Fiscalização da unidade de origem da RFB:
a) intime a recorrente a apresentar a escrituração contábil/fiscal do ano-calendário
2003 (livros Diário e Razão Auxiliar);
b) juntar cópia dos livros Razão Auxiliar e do Livro Diário;
c) juntar cópia do livro Lalur;
d) juntar cópia dos Balancetes de Suspensão/Redução do AC 2003;
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

e) verificar o IRRF;
f) verificar as estimativas mensais do IRRF recolhidas e o imposto apurado com
base no lucro real anual.
A Fiscalização poderá ainda fazer outras intimações à recorrente para apresentar
documentos e a empresas relacionadas, conforme julgar necessário.
Ao final, a Fiscalização deverá produzir relatório circunstanciado do resultado
da diligência fiscal, demonstrando:
- se houve ou não o alegado erro de fato e se há, ou não, o alegado crédito;
- ainda, se não comprovado o alegado erro de fato, se há eventual saldo negativo
do IRPJ do AC 2003 para quitação dos débitos da DCOMP objeto dos autos.
Do resultado do Relatório Fiscal, a Fiscalização deverá intimar a recorrente,
abrindo prazo de trinta dias da ciência para que ela apresente suas razões, caso queira.
Findo o prazo, com ou sem manifestação da recorrente, que retornem os autos ao
CARF para julgamento.
É como voto, neste tópico.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO A
MAIOR OU INDEVIDO DE ESTIMATIVA MENSAL. ERRO DE FATO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CRÉDITO INDEFERIDO
Por ter restado vencido na proposta de diligência fiscal e inexistindo
prejudicialidade do Processo (conexo) no 10880.932743/2008-00 em relação a presente processo,
passo a analisar o mérito da lide.
Obs:
(i) O presente Processo e o Processo conexo no 10880.932743/2008-00 utilizam
nas respectivas DCOMP - como crédito - parcelas atinente ao mesmo recolhimento do IRPJ
Estimativa Mensal do PA dezembro/2003. Ambos os processos são da minha relatoria, porém
apenas este acabou sendo pautado, desta vez. Como não há prejudicialidade daquele em relação
a este, pois o processo conexo ainda não foi julgado nesta instância recursal, e não há
necessidade de julgamento conjunto. De qualquer forma, o que for decidido em relação a este
processo será aplicado àquele, para evitar decisões dispares.
Pois bem,
No mérito, o alegado erro de fato não restou comprovado nestes autos, pois a
contribuinte:
a) não juntou cópia da escrituração contábil (livros Diário e Razão Auxiliar), com
documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de fato
(CTN, art. 147, § 1o, e art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018);
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

b) não juntou cópia do Lalur;
c) não juntou cópia dos Balancetes Mensais de Suspensão/Redução (art. 35 da Lei
8.981/95).
Na verdade, como dito alhures, no caso não se tem prova sequer se o imposto
anual - com base no lucro real - foi apurado na forma da legislação de regência, pois a
contribuinte, como já mencionado, não juntou cópia da escrituração contábil/fiscal.
No caso do imposto estimativa mensal, se não comprovado o alegado erro de fato,
presume-se que foi efetuado o recolhimento na forma da legislação de regência como mera
antecipação do imposto devido no ajuste anual (Lei no 9.430/96, art. 2o), in verbis:
Art. 2oA pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelaart. 12 do Decreto-Lei no1.598, de
26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32,34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995.(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam
os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.
As declarações elaboradas de forma unilateral como DIPJ, inclusive DCTF
(retificadora), no sentido de suprimir ou reduzir débito confessado na DCTF (ativa), por si só,
não comprovam alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado
erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil/fiscal e documentos de suporte de onde
foram extraídos os dados e assim justificar a revisão da DCTF ativa e permitir análise da
formação do alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a
Fazenda Nacional é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária
ao processo administrativo fiscal.
E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e
admitida a complementação de provas na instância recursal ordinária, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Como já demonstrado, a recorrente não produziu prova hábil, idônea e cabal,
acerca do alegado erro de fato e, por conseguinte, não comprovou a formação do alegado crédito,
sua liquidez e certeza.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza, indefere-
se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
Portanto, voto para negar provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Voto Vencedor

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira - Redator Designado.
Inicio este voto parabenizando o ilustre conselheiro relator pelo aprofundado e
detalhado voto.
Impende salientar que a divergência ora apresentada, fruto de entendimento já
assentado no colegiado desta Turma, restringe-se tão somente à proposta de conversão do
julgamento em diligência para dar nova oportunidade à contribuinte de apresentar elementos
probatórios que deem suporte à alegação de erro de fato.
No caso sob análise, a contribuinte alegou em sede de manifestação de
inconformidade que teria incorrido em erro de fato no preenchimento da DCTF.
Tal alegação, como bem apontado pelo ilustre relator, deveria ter vindo
devidamente acompanhada por elementos de prova da escrituração contábil e fiscal e suportada
pelos respectivos documentos hábeis e idôneos.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

No entanto, conforme pontuado pelas autoridades julgadoras de primeira
instância, a contribuinte não logrou comprovar na manifestação de inconformidade as suas
alegações.
A decisão de piso foi absolutamente clara e didática acerca da necessidade de
comprovação da matéria fática alegada, bem como acerca dos elementos mínimos necessários
para tanto.
Contudo, a contribuinte, em sede de recurso voluntário, não dialogou com a
decisão recorrida e não trouxe aos autos os elementos de prova necessários para dar suporte às
suas alegações. O voto do ilustre conselheiro relator expõe a questão também de forma
contundente e fundamentada.
Em casos como o vertente, esta Turma já fixou o entendimento de que a diligência
não se presta a suprir a inércia da contribuinte na apresentação dos elementos de prova que são
inerentes à sua escrituração comercial e fiscal e, portanto, deveriam ser mantidas em boa ordem,
conforme legislação de regência.
Assim, nestes casos, esta Turma julga as diligências desnecessárias para a
formação da livre convicção motivada do julgador. Trago à colação precedentes que ilustram a
matéria:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano - calendário: 2003
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO D
E FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO.
Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento
indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos,
fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastr o, para comprovar o
eventual erro de fato no débito declarado em DCTF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano - calendário: 2003
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido pela autoridade julgadora o pedido de perícia desnecessário
para o deslinde da questão. A diligência ou perícia não se presta a suprir a
deficiência na instrução probatória por parte da recorrente ou do Fisco. (Acórdão
CARF no 1401-004.225, de 13/02/2020) – grifei.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano - calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não incide na hipótese de nulidade o despacho decisóri o que, mesmo de forma
sintética, apresente os elementos de fato e de direito suficientes para a compreensão da
motivação do ato administrativo e possibilite o exercício pleno do direito de defesa.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949525/2008-04

DECISÃO DE PISO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em hipótese de nulidade a decisão de primeira instância que indeferiu de
forma fundamentada o pedido de perícia considerada desnecessária pela autoridade
julgadora.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Os pedidos de diligência e perícia não servem para suprir a deficiência no
cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os elementos probatórios
necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado. Desta
forma, afiguram - se desnecessários e devem ser indeferidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano - calendário: 2008
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em
PER/DComp. No caso, deveria ter compro vado com elementos da escrita contábil e
fiscal o alegado erro de fato no preenchimento da DCTF que teria levado ao
indeferimento do crédito.
ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano - calendário: 2008
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DCTF. CONSTITUIÇÃO D O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Na sistemática do lançamento por homologação, a DCTF é instrumento hábil e
competente para a constituição do crédito tributário. (Acórdão CARF no 1401-004.535,
de 16/07/2020) – grifei.
Conclusão.
Voto por indeferir a conversão do julgamento em diligência, nos termos acima
expostos.

(assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Redator Designado

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital